Tribunal: TJPA
Processo: 0809071-55.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809071-55.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: LUIZ FURTADO REBELO FILHO

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO A SÓCIO-ADMINISTRADOR. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DESNECESSIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA POR CITAÇÃO E MEIOS PRÓPRIOS. REFORMATIO IN PEJUS. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Luiz Furtado Rebelo Filho contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que deferiu a inclusão do sócio no polo passivo de execução fiscal ajuizada contra
Auto Posto
Salinópolis Ltda., determinando sua citação, em razão de redirecionamento fundado em responsabilidade tributária e indícios de dissolução irregular.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se é nula a decisão que inclui sócio no polo passivo sem a instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (IDPJ), previsto nos
arts
. 133 a 137 do CPC; (
ii
) estabelecer se o redirecionamento por dissolução irregular exige IDPJ quando fundado em responsabilidade tributária (CTN, art. 135, III); (
iii
) determinar se a responsabilização do art. 135, III, do CTN pressupõe demonstração de conduta específica, vedada a imputação automática ao
sócio-administrador
; (
iv
) definir se houve reformatio in pejus em razão de a decisão monocrática ter qualificado a medida como redirecionamento da execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Entendeu-se que o redirecionamento da execução fiscal por responsabilidade tributária (CTN, art. 135, III) não se confunde com a desconsideração da personalidade jurídica do direito privado (CC, art. 50), ainda que, na prática forense, a expressão “desconsideração” seja utilizada como sinônimo de inclusão de terceiros.

Assentou-se que a jurisprudência do STJ e do próprio tribunal local admite que o redirecionamento da execução fiscal, quando fundado nos
arts
. 124, 133 e 135 do CTN, dispensa a instauração do IDPJ.

Registrou-se que o contraditório e a ampla defesa, em execução fiscal, são assegurados pela citação do corresponsável e pelo manejo dos instrumentos defensivos adequados (exceção de
pré
-executividade e/ou embargos), não sendo o IDPJ requisito de validade do redirecionamento.

Reconheceu-se que a dissolução irregular constitui fundamento típico para o redirecionamento e que a presunção decorrente da não localização da empresa no domicílio fiscal sem comunicação legitima, nesta fase, a inclusão do gestor, sem prejuízo de posterior
demonstração, pelo corresponsável, da ausência dos pressupostos de responsabilização.

Observou-se que a afetação do Tema 1.209/STJ sobre a (in)compatibilidade do IDPJ com a execução fiscal não implica, por si, exigência do incidente para todo redirecionamento, prevalecendo, no momento, a orientação consolidada aplicada ao caso, à falta de tese repetitiva em sentido diverso.

Consignou-se que o CTN não autoriza responsabilidade pessoal automática apenas pela condição de sócio/administrador, mas que o redirecionamento por dissolução irregular permite inferir infração à lei (encerramento irregular), preservando-se ao corresponsável a possibilidade de discutir, na via própria, a existência de dissolução irregular, o exercício de poderes de administração à época e a ausência de causa para o encerramento.

Rejeitou-se a alegação de reformatio in pejus, por se tratar de enquadramento jurídico dos fatos (
iura

novit

curia
), sem demonstração de agravamento processual indevido e sem alteração do resultado prático debatido desde a origem, consistente na inclusão do agravante no polo passivo para prosseguimento da execução, com preservação dos meios de defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O redirecionamento da execução fiscal ao sócio/administrador com fundamento em responsabilidade tributária (CTN, art. 135, III), inclusive por indícios de dissolução irregular, dispensa a instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (CPC,
arts
. 133 a 137).

O contraditório e a ampla defesa do corresponsável na execução fiscal são assegurados pela citação e pelos meios defensivos próprios, não constituindo o IDPJ requisito de validade do redirecionamento.

O reenquadramento jurídico da medida como redirecionamento por responsabilidade tributária, sem alteração do resultado prático, não configura reformatio in pejus.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 133 a 137 e 300; CTN,
arts
. 124, 132, 133, 134 e 135, III; CC, art. 50; RISTJ, art. 253, parágrafo único, II, a.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
2.217.845/RJ, Rel. Min. Sérgio
Kukina
, Primeira Turma, j. 16.09.2024,
DJe
19.09.2024; STJ,
AgInt
no REsp 1.822.894/SC, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 14.02.2022,
DJe
23.02.2022; STJ, Súmula 435; TJPA, Apelação Cível 0812411-91.2022.8.14.0006, Rel. Desa.
Ezilda
Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 08.09.2025; TJPA, Agravo de Instrumento 0802657-41.2025.8.14.0000, Rel. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, 2ª Turma de Direito Público, j. 04.08.2025.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 4ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 23/02 a 02/03/2026, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao agravo interno, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº.
0809071-55.2025.8.14.0000

1ª TURMA DE DIREITO P
ÚBLICO

AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE:
LUIZ FURTADO REBELO FILHO

AGRAVADO:
ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
(I
D

29062646
) interposto
p
or
LUIZ FURTADO REBELO FILHO

contra decisão monocrática (I
D

28424719
) que

conheceu e negou
provimento ao Agravo d
e Instrumento
, mantendo a decisão recorrida que deferiu
o pedido de desconsideração da personalidade jurídicada empresa
AUTO POSTO
SALINOPOLIS LTDA, determinando a inclusão do (a) sócio (a)LUIZ FURTADO REBELO FILHOno polo passivo da demanda, bem como a sua citação.

Em suas razões recursais,
o
agravante

aduz, em síntese

que: (i) é nula a decisão que determina a desconsideração da personalidade jurídica sem a instauração do respectivo incidente, em afronta aos
arts
. 133 a 137 do CPC, com violação ao contraditório e à ampla defesa; (
ii
) o redirecionamento fundado em dissolução irregular exige a instauração do IDPJ, especialmente quando não se tratar das hipóteses objetivas de responsabilidade tributária previstas nos
arts
. 132, 133 e 134 do CTN; (
iii
) o art. 135, III, do CTN exige demonstração de atos praticados com excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatutos, não bastando a mera condição de sócio administrador ou a inaptidão cadastral da empresa; (
iv
) houve indevida aplicação automática da responsabilidade tributária pessoal, sem comprovação de conduta específica; (v) a decisão monocrática teria incorrido em
reformatio in pejus
, ao transformar a desconsideração da personalidade jurídica em mero redirecionamento da execução fiscal, colocando o agravante em situação mais gravosa
.

R
equer
o
conhecimento
e provimento do
Agravo Interno, a fim de que seja determinada a instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica.

C
ontrarrazões
no ID
30210149
.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

O agravo interno não merece provimento.

A decisão monocrática está adequadamente fundamentada e permanece correta ao reconhecer, em cognição sumária, os requisitos do art. 300 do CPC para
manutenção da tutela, com base no acervo documental e na orientação jurisprudencial consolidada aplicável ao caso.

Da alegada n
ulidade por ausência de
Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica
-
IDPJ (CPC,
arts
. 133 a 137) — não configuração

A tese não prospera.

No âmbito de execução fiscal, a inclusão de corresponsável fundada em responsabilidade tributária (v.g., CTN, art. 135, III) não se confunde com a desconsideração da personalidade jurídica do direito privado (matriz do art. 50 do CC), ainda que, na prática forense, por vezes se use a expressão “desconsideração” como sinônimo de inclusão de terceiros.

A jurisprudência do STJ,
acompanhada por esta Corte de Justiça,
assenta que não é condição para o redirecionamento da execução fiscal, quando fundado nos
arts
. 124, 133 e 135 do CTN, a instauração do IDPJ
.

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO.
REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. DISSOLUÇÃO
IRREGULAR .
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DESNECESSIDADE
. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/
STJ .
INCIDÊNCIA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO NO STJ. POSSIBILIDADE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INEXISTÊNCIA DE PRÉVIA CONDENAÇÃO NO FEITO.
ART .
85, § 11, DO CPC. MAJORAÇÃO INDEVIDA. 1. Nos termos do
art
. 253, parágrafo único, II, a, do RISTJ, o relator pode conhecer do agravo para não conhecer do recurso especial inadmissível, tal como ocorre na hipótese. Além disso, a possibilidade de interposição do agravo interno ao órgão colegiado afasta qualquer ofensa ao princípio da colegialidade. 2. Não há falar em ofensa aos
arts
. 11, 489, II e § 1ª, e 1.022, II, do CPC, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas e apreciou integralmente a controvérsia posta nos autos; não se pode, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional. 3.
É assente no STJ o posicionamento de "não ser necessária a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, previsto no
art
. 133 do CPC/2015, na hipótese em que constatados indícios de dissolução irregular da sociedade devedora a possibilitarem o redirecionamento da execução contra os sócios" (
AgInt
no REsp n. 1.822.894/SC, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 14/2/2022,
DJe
de 23/2/2022
) .
4. Inafastável a incidência da Súmula 7/STJ no caso, pois o aresto recorrido decidiu com base no suporte fático-probatório dos autos, de forma que a alteração das premissas assentadas no julgado, relativamente à dissolução irregular e ao exercício ou não de poderes de gestão, tal como colocada a questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente, novo exame dos elementos que instruem o caderno processual. 5. Inexistindo prévia condenação no feito ao pagamento de verba sucumbencial, não cabe a majoração dos honorários advocatícios prevista no
art
. 85, § 11, do CPC. 6. Agravo interno parcialmente provido, apenas para afastar a condenação em honorários
recursais.(
STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2217845 RJ 2022/0304639-9,
Relator.: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 16/09/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/09/2024)
– grifo nosso.

DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA.
INEXISTÊNCIA .

REDIRECIONAMENTO POR DISSOLUÇÃO IRREGULAR PRESUMIDA. SÚMULA 435/STJ. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA.
DESNECESSIDADE
.
RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução fiscal opostos por administrador de empresa executada, mantendo penhora de valores e afastando a nulidade da
CDA .
O título executivo originou-se de auto de infração relativo a ICMS e multa por obrigação acessória, no valor de R$ 49.565,24, com redirecionamento da execução ao apelante diante de indícios de dissolução irregular da sociedade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 .
Há duas questões em discussão: (i) saber se a CDA apresenta vícios capazes de ensejar sua nulidade, notadamente pela divergência entre a natureza do crédito e o fundamento legal; (
ii
) saber se é imprescindível a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica para o redirecionamento da execução fiscal a administrador não sócio, quando configurada a dissolução irregular presumida. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A CDA preenche os requisitos formais previstos nos
arts
. 202 e 203 do CTN e no art. 2º, § 5º, da Lei nº 6.830/80, não havendo nulidade pelo fato de conter referência a multa por obrigação acessória e ICMS, pois o crédito tributário está devidamente identificado.
4 .
A jurisprudência do STJ, consolidada no Tema Repetitivo nº 981 e na Súmula 435/STJ, admite o redirecionamento da execução fiscal ao administrador não sócio quando constatada a dissolução irregular ou sua presunção, independentemente de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. 5. Comprovada a ausência de funcionamento da empresa no domicílio fiscal e a manutenção desse endereço nos cadastros oficiais, presume-se a dissolução irregular, legitimando o redirecionamento ao apelante, que detinha poderes de administração à época.

IV .
DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A divergência entre a natureza do crédito e o dispositivo legal indicado na CDA não gera nulidade se preservados os elementos exigidos pelo CTN e pela Lei nº 6 .830/80. 2.
O redirecionamento da execução fiscal por dissolução irregular presumida dispensa a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, bastando a prova da não localização da empresa no endereço cadastral."
ACÓRDÃO ACÓRDAM, os
Exmos
. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do Voto da Relatora. Belém/PA, data de registro do sistema. Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN Relatora

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08124119120228140006 29999935, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 08/09/2025, 1ª Turma de Direito Público)

– grifo nosso.

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL.
REDIRECIONAMENTO A SÓCIO-ADMINISTRADOR
.
DISSOLUÇÃO IRREGULAR. GRUPO ECONÔMICO DE FATO. AUSÊNCIA DE IDPJ.
RECURSO
DESPROVIDO .

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por
Antonio
Taveira dos Santos contra decisão da Vara de Fazenda Pública e Execução Fiscal de Santarém que, no
curso de execução fiscal promovida pelo Estado do Pará, redirecionou a cobrança contra o agravante com base em dissolução irregular da empresa Taveira e Oliveira Comércio de Produtos Ópticos Ltda e na existência de grupo econômico de fato, reconhecido liminarmente em Ação Cautelar Fiscal. O agravante sustenta ilegitimidade passiva, ausência de contraditório e necessidade de instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (IDPJ).

II .
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítimo o redirecionamento da execução fiscal a sócio gestor com base em presunção de dissolução irregular e existência de grupo econômico de fato; (
ii
) determinar se é necessária a instauração prévia do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (IDPJ) para o redirecionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Certidão de Dívida Ativa (CDA) goza de presunção de certeza e liquidez, nos termos do art. 3º da Lei nº 6 .830/1980, sendo os débitos confessados e declarados pela empresa suficientes para a constituição do crédito tributário, conforme Súmula nº 436 do STJ.

A jurisprudência do STJ admite o redirecionamento da execução fiscal a sócio administrador nos casos de dissolução irregular da empresa, ainda que não tenha participado diretamente do fato gerador, conforme Súmula nº 435 do STJ.

A baixa da empresa executada sem quitação do passivo fiscal foi demonstrada nos autos, autorizando o redirecionamento.

A decisão liminar da Ação Cautelar Fiscal foi confirmada por acórdão transitado em julgado (AI nº 0800042-20 .2021.8.14.0000), que reconheceu a existência de grupo econômico de fato e esquema de sonegação fiscal envolvendo diversas empresas do grupo "Óticas Ana Maria", incluindo o agravante como sócio
gestor .

O agravante figura em algumas CDAs e sua conduta revela padrão reiterado de não recolhimento de tributos, legitimando o redirecionamento nos termos do art. 135, III, do CTN.

O IDPJ não é necessário quando há elementos concretos que demonstrem a responsabilidade tributária direta do sócio, como ocorre no caso, nos termos da jurisprudência do STJ.

Não há cerceamento de defesa, pois o agravante poderá exercer contraditório e ampla defesa por meio de embargos à execução, fase própria para produção de provas e impugnação da responsabilidade
atribuída .

A necessidade de dilação probatória, arguida pelo agravante, reforça a inadequação da via recursal para afastar, de plano, o redirecionamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

É legítimo o redirecionamento da execução fiscal ao sócio administrador quando comprovada a dissolução irregular da empresa
devedora .

A instauração prévia do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (IDPJ) é desnecessária quando o sócio figura nas CDAs e há indícios suficientes de responsabilidade tributária direta nos termos do art. 135, III, do CTN.

A via dos embargos à execução é o meio adequado para o exercício do contraditório e da ampla defesa quanto à alegação de ilegitimidade passiva.

Dispositivos relevantes citados: CTN,
art
. 135, III; CPC,
arts
. 133 a 137; Lei nº 6.830/1980, art. 3
º .

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08026574120258140000 28911875, Relator.: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 04/08/2025, 2ª Turma de Direito Público)

– grifo nosso.

Nessa moldura, não há nulidade pelo simples fato de não se instaurar (ou se discutir) o IDPJ: o contraditório e a ampla defesa, em execução fiscal, se asseguram pela citação do corresponsável e pela via defensiva adequada (exceção de
pré
-executividade e/ou embargos, conforme o caso), não sendo o IDPJ, por si, requisito de validade do redirecionamento.

Da suposta exigência de
Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica

-
IDPJ
para o r
edirecionamento por dissolução irregular exigiria — tese rejeitada

A dissolução irregular é fundamento típico de redirecionamento em execução fiscal e o STJ consolidou, por enunciado sumular, a presunção de dissolução irregular quando a empresa deixa de funcionar no domicílio fiscal sem comunicação, legitimando o redirecionamento.

Além disso, embora exista controvérsia afetada como repetitiva acerca da (in)compatibilidade do IDPJ com a execução fiscal (Tema 1.209/STJ), a própria notícia institucional do STJ sobre a afetação evidencia que o tema está/esteve em formação para uniformização, não significando, automaticamente, que todo e qualquer redirecionamento dependa do incidente.

Portanto, à falta de tese repetitiva firmada em sentido diverso e diante do panorama jurisprudencial atual, prevalece o entendimento de que o redirecionamento fundado em CTN (art. 135) não reclama IDPJ como condição de validade.

Da tese de que o a
rt. 135, III, do CTN exige conduta específica
, veda
ndo-se
responsabilização “automática”

O CTN, de fato, não autoriza responsabilidade pessoal automática apenas pela qualidade de sócio/administrador. O ponto, porém, é que o redirecionamento por dissolução irregular opera como hipótese em que se admite inferir a ocorrência de infração à lei (encerramento irregular), permitindo a inclusão do gestor para responder no feito, sem prejuízo de que ele demonstre, no contraditório, a inexistência dos pressupostos de sua responsabilização.

No caso, o próprio histórico do agravo de instrumento descreve que houve dificuldades na localização e suposta inatividade da empresa, com requerimento fazendário de redirecionamento ao sócio, por não funcionamento no endereço indicado.

Assim, a decisão recorrida (mantida monocraticamente) não consagra “automatismo” vedado; ela apenas reconhece a viabilidade processual do redirecionamento nesta fase, reservando o debate probatório/defensivo para o rito próprio (p.ex., exceção de
pré
-executividade e embargos), em que o corresponsável poderá discutir: (a) se de fato houve dissolução irregular; (b) se exercia poderes de administração à época relevante; (c) se não deu causa ao encerramento irregular; e demais matérias admitidas, conforme a técnica processual cabível.

Da suposta r
eformatio in pejus — inexistência

A decisão monocrática, ao enquadrar juridicamente a controvérsia como redirecionamento por responsabilidade tributária (e não como “IDPJ” em sentido estrito), não agrava a situação do agravante por inovação decisória: trata-se de qualificação jurídica do instituto aplicável ao caso, compatível com o efeito devolutivo do recurso e com o dever do julgador de aplicar o direito ao fato (
iura

novit

curia
).

Além disso, o resultado prático permanece o mesmo discutido desde a origem: a possibilidade de inclusão do agravante no polo passivo para fins de prosseguimento da execução, com preservação dos meios de defesa. Não há demonstração concreta de piora processual indevida imputável à decisão monocrática.

Ante o exposto,

conheço e
nego

provimento
ao Agravo Interno interposto,

mantendo integralmente a decisão monocrática
,
nos termos d
a fundamentação acima exposta
.

É o voto.

Belém,
23

de
fevereiro
de 202
6
.

Desa. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 03/03/2026